Tribunal: STF
Processo: ARE 1459938
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-DOENÇA. TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA EMPREGADA. RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DO EMPREGADO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DII POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RETROATIVOS DESDE O INÍCIO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Recurso inominado em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial, para conceder o benefício de auxílio-doença com parcelas retroativas desde a data do ajuizamento da ação em 12/01/2022.



    2. Razões recursais do INSS alegando que a parte autora não teria qualidade de segurado à época da DII, vez que as contribuições vertidas foram inferiores ao mínimo. Ademais, alega que a DIB deveria ser fixada na data do início da incapacidade.



    3. O direito à percepção de auxílio-doença pressupõe, dentre outros requisitos, que o segurado da Previdência Social permaneça incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 12 (quinze) dias consecutivos, a teor do art. 59 da Lei Federal nº 8.213/91, assim como o direito à aposentadoria por invalidez está sujeito à comprovação da incapacidade laborativa para qualquer atividade remunerada, a teor do art. 42 da Lei Federal nº 8.213/91.



    4. Registre-se que a autora é contribuinte na condição de empregado, conforme CNIS (anexo 19). Dessa forma, em se tratando de segurado empregado, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é ônus atribuído ao empregador e não ao empregado, sendo assim não assiste razão ao recorrente.



    5. Em relação ao termo inicial dos retroativos dos benefícios por incapacidade laborativa, nos termos da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, o início do benefício (CIB) deve coincidir com a data fixada como de início da incapacidade quando comprovado o início da incapacidade (DII) em data posterior ao requerimento ou cessação do benefício e ao ajuizamento da ação (...).



    6. Nesse caso, específico, não há como concluir que a incapacidade já existia na DAA (data do ajuizamento da ação), uma vez que houve considerável transcurso de prazo entre a DII fixada na perícia médica (18/04/2022) e a DAA (12/01/2022). Logo, a DIB deve ser corrigida para 18/04/2022.



    7. Portanto, merece reparo a sentença impugnada, para alterar a DIB para a DII.



    8. Recurso inominado parcialmente provido, para fixar a DIB na data de início da incapacidade (18/04/2022) cabendo ao juízo da execução refazer a planilha de cálculo das parcelas pretéritas.



    9. Sem custas e honorários advocatícios, uma vez que não há recorrente vencido (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/95).” (e-doc. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Argumenta que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99.” (e-doc. 8, p. 3).



    4. Requer ”seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido.” (e-doc. 8, p. 13).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9).



    6. O agravante alega que “no apelo extremo interposto restou comprovada a violação direta da Constituição Federal. A questão constitucional submetida à análise do Colendo Tribunal consiste em saber a correta interpretação do disposto no § 14º, do art. 195 da Constituição da República, in verbis: (...)” (e-doc. 11, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 3. O direito à percepção de auxílio-doença pressupõe, dentre outros requisitos, que o segurado da Previdência Social permaneça incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 12 (quinze) dias consecutivos, a teor do art. 59 da Lei Federal nº 8.213/91, assim como o direito à aposentadoria por invalidez está sujeito à comprovação da incapacidade laborativa para qualquer atividade remunerada, a teor do art. 42 da Lei Federal nº 8.213/91.



    4. Registre-se que a autora é contribuinte na condição de empregado, conforme CNIS (anexo 19). Dessa forma, em se tratando de segurado empregado, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é ônus atribuído ao empregador e não ao empregado, sendo assim não assiste razão ao recorrente. (...)” (e-doc. 5, p. 1).



    9. De início, da leitura do acima transcrito, percebe-se que não houve, pelo Colegiado a quo, declaração de inconstitucionalidade do art. 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999, o qual se limitou a aplicar a legislação considerada pertinente — Lei nº 8.213, de 1991. Portanto, não há que se falar em violação à cláusula de Plenário. Assim, não conheço do recurso no tocante à alínea “b” do permissivo constitucional.



    10. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a Turma Recursal examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, assentando a pertinência dos arts. 42 e 59, ambos da Lei nº 8.213, de 1991, por se tratar de auxílio-doença.



    11. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SU´MULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 892.296-ED/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 15/09/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 769.384-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/05/2015, p. 05/06/2015).



    13. No mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: RE nº 1.454.029/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/09/2023, p. 06/09/2023; RE nº 1.452.063/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/08/2023, p. 28/08/2023; RE nº 1.449.253/RS, de minha relatoria, j. 09/08/2023, p. 10/08/2023; RE nº 1.443.487/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023; e RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5), indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator